Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700367-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAESB FACULDADE DE EDUCACAO SUPERIOR DO BRASIL LTDA, INSTITUTO CAARAPOENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA EMBARGADO: REUDIANE DOS SANTOS TEIXEIRA DECISÃO &lt; A matéria relativa à prova deverá ser discutida no Juízo de origem, pois na estreita na via do agravo não se permitem novas provas ou a sua produção. Indefiro o pedido de reconsideração, que foi apresentado indevidamente como embargos de declaração. Intime-se&gt; Brasília/DF, 18 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito